Tribunal: STF
Processo: RE 1040185
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-06-08
Data de publicação: 2018-06-08

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXAME DE DIREITO LOCAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 280/STF. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. CONHECIMENTO DO APELO EXTREMO PELA ALÍNEA C DO INCISO III DO ART. 102 DA CF/88. INADMISSIBILIDADE.



    1. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário).



    2. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela ré inadmissível o conhecimento do apelo pela alínea c do inciso III do art. 102, da Magna Carta, porquanto a instância de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal. evisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    3. É inadmissível o conhecimento do apelo pela alínea c do inciso III do art. 102, da Magna Carta, porquanto a instância de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal. 



    4. Agravo Interno a que se nega provimento.